Tribunal: TCU
Processo: 040.884/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3511/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.884/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cirlene da Silva Ferreira (XXX.735.546-XX); Claudia de Fatima de Souza (XXX.014.016-XX); Douglas Leandro Pires Silva (XXX.913.221-XX); Helenita Aparecida de Souza (XXX.939.296-XX); Iara Chaves da Silva (XXX.697.613-XX); Mariza Martins de Oliveira (XXX.718.936-XX); Patricia Goncalves Trentin (XXX.898.269-XX); Rodolfo Holtabele da Silva Fernandes (XXX.533.574-XX); Valeria Christina Ribeiro de Paiva Barros (XXX.587.394-XX); Zita Maria Santos Brito (XXX.185.143-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.